Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-67.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000234-67.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TEREZA RODRIGUES DE AMORIM MACIEL - CPF: 000.202.001-70 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JÚRIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM.
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à dívida em litígio;
b)
condenar as Recorrentes a restituírem, já em dobro, o valor de R$ 709,64 (setecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos); c) condenar as Recorrentes ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal é reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos vestidos na inicial.

Aduz a parte Recorrida, na inicial, que ao solicitar o extrato bancário da conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, verificou vários descontos não autorizados. Salienta que após reclamação administrativa, a Recorrente estornou parte dos valores descontados, mas continuou a realizar novos descontos por débito em conta.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato de seguro, competia a Recorrentes comprovação da origem do débito em litigio, entretanto, não acostaram aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade do desconto, de modo que não se desincumbiram de seu ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxeram elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem como não demonstraram quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC.

Sendo patente o ilícito levado a efeito pelas empresas Recorrentes, com cobrança de valores indevidos de serviços não contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de indébito e no pagamento de indenização por danos morais.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021